Tribunal: TJPA
Processo: 0808971-13.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2020-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808971-13.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ALEX PAMPLONA OHANA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO.

RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRELIMINAR REJEITADA. INDISPONIBILIDADE DE

BENS.
EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES PARA A DECRETAÇÃO DA MEDIDA
.

LIMITAÇÃO DO BLOQUEIO DE
BENS
ATÉ O VALOR INDICADO COMO PROVÁVEL DANO.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Verifica-se que não merece ser acolhida a alegação de prescrição, visto que se trata de Ação Civil de Improbidade Administrativa contendo pedido de ressarcimento ao erário, pela pratica de ato doloso. Sendo assim, trata-se de fato que não incide prescrição.

2. Preliminar rejeitada.

3. Entende-se que a
indisponibilidade dos bens é medida cautelar destinada a assegurar a reparação do dano causado aos cofres públicos. Nesse sentido, para o deferimento
inaudita altera pars
,
é suficiente a existência de fortes indícios da responsabilidade na prática do ato de improbidade.

4. Por outro lado, deve a decisão combatida ser reformada para limitar a indisponibilidade dos bens
ao valor indicado como dano ao erário
.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 31 dias do mês de agosto do ano de 2020 .

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Sra. Desembargadora Dra. Luiza Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão proferida nos autos da Ação Civil de Improbidade Administrativa (Processo n.º

0805814-09.2019.8.14.0040
), que determinou o seguinte:

“Diante do exposto, preenchidos os requisitos para a concessão das medidas cautelares requeridas,
DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
, com o que determino a indisponibilidade dos bens integrantes do patrimônio dos requeridos
ALEX PAMPLONA OHANA, R. TEIXEIRA DE MACEDO COMÉRCIO E SERVIÇOS –ME, RAIMUNDO TEIXEIRA DE MACEDO E HÉLIO DE SOUZA SANTOS
, tantos quantos bastem para a garantia do eventual pagamento da quantia de
R$ 9.957.199,50 (nove milhões novecentos e cinquenta sete mil cento e noventa nove reais e cinquenta centavos),
acaso ao final procedente a presente demanda.”

O Recorrente relata que fora ajuizada a referida Ação pelo Ministério Público do Estado do Pará, onde consta que praticou ato de improbidade administrativa enquanto Secretário Municipal da Saúde do Município de Parauapebas.

Aduz a ocorrência da prescrição, pois o ajuizamento da ação ocorreu após 7 (sete) anos da sua exoneração do cargo.

Diz que o juízo de primeiro grau foi levado a erro quando da análise dos requisitos para a concessão da tutela cautelar provisória, visto que, no seu entendimento, para esse tipo de procedimento (tutela cautelar provisória), deveriam ser apreciados os requisitos constantes no artigo 305 e seguintes do Código de Processo Civil.

Assim, afirma que a decisão vergastada converteu a tutela cautelar em antecipada de urgência.

Diz que o valor da indisponibilidade dos bens extrapola a quantia estimada para a satisfação da dívida, que deveria limitar-se ao valor de R$ 1.334.599,95 (um milhão, trezentos e trinta e quatro mil, quinhentos e noventa e nove reais e noventa e cinco centavos).

Alega que o Ministério Público não se desincumbiu de provar que houve dolo na conduta.

Em razão dos fundamentos acima, requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento.

O pedido de efeito suspensivo foi parcialmente deferido, apenas e tão somente para fins de reduzir o valor de indisponibilidade dos bens do patrimônio dos requeridos de R$ 9.957.199,50 (nove milhões, novecentos e cinquenta sete mil, cento e noventa nove reais e cinquenta centavos), para R$ 1.334.599,95 (um milhão, trezentos e trinta e quatro mil, quinhentos e noventa e nove reais e noventa e cinco centavos), conforme documento de Id.

2525658
.

Foram ofertadas contrarrazões (
Id.
3325257
) e o Representante do Ministério Público manifestou-se pelo provimento parcial do recurso (Id.
3352887
).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento em sessão por videoconferência.

VOTO

Preliminarmente, conheço do recurso, pois presentes os seus pressupostos processuais de admissibilidade.

O agravante questiona a decisão que determinou a indisponibilidade de seus bens, no bojo da Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público Estadual, na qual figura como um dos réus acusados da prática de improbidade administrativa consistente
na
violação aos princípios da administração e lesão ao erário.

A Ação sustenta-se no fato de que no ano de
2011, o Município de Parauapebas, através da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), realizou o pregão presencial nº 09/2011-004SEMSA para aquisição de diversos equipamentos hospitalares e móveis para guarnecer o Hospital Geral de Parauapebas (HGP), que resultaram na assinatura de dois contratos (nº 20110432 e nº 20110246).

O Agravante, Secretário Municipal à época, realizou o pagamento integral da obrigação antes mesmo da empresa efetuar a entrega de todos os equipamentos hospitalares, tendo sido acordado verbalmente que os demais equipamentos seriam entregues posteriormente.

Ademais, tem-se a informação de que não houve a designação de fiscal do contrato para garantir o adequado cumprimento da obrigação.

Desse modo, verifico que a Ação de Improbidade indica ter havido dolo na atuação do réu com escopo de obter vantagem indevida e que tal fato ocasionou prejuízos ao ente público.

Em preliminar, o Agravante sustenta a ocorrência de prescrição. Todavia, a petição inicial narra a ocorrência de dolo e requer o ressarcimento do dano.

Destarte, rejeito a preliminar, pois conforme o artigo 37, §5º da Constituição Federal
[1]
, o ressarcimento ao erário é imprescritível.

No que tange a alegação de inadequação para o deferimento da liminar de indisponibilidade de bens, avalio que a alegação não merece acolhida, visto que, para o deferimento de pleito dessa natureza, no bojo de Ação de Improbidade Administrativa, basta
que o magistrado vislumbre a presença de fortes indícios de responsabilidade na prática de atos de improbidade administrativa, com danos ao erário.

Neste sentido posiciona-se a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR PREPARATÓRIA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. PRESENÇA DOS REQUISITOS. CONCESSÃO DE LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cuidam os autos de Agravo de Instrumento em face de decisão interlocutória de fls. 208/215, que decretou a indisponibilidade dos bens de Raimundo José Arruda Bastos, ora agravante, nos autos de Tutela Provisória preparatória de Ação Civil Pública, movida pelo Ministério Público Estadual, em virtude de supostos atos de improbidade administrativa. 2. A indisponibilidade dos bens é medida de cautela que visa assegurar a indenização aos cofres públicos, sendo necessária, para respaldá-la, a existência de fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao Erário (fumus boni iuris). 3. Assente na Segunda Turma do STJ o entendimento de que a decretação de indisponibilidade dos bens não está condicionada à comprovação de dilapidação efetiva ou iminente de patrimônio, porquanto visa, justamente, a evitar dilapidação patrimonial. Posição contrária tornaria difícil, e muitas vezes inócua, a efetivação da Medida Cautelar em foco. O periculum in mora, portanto, é considerado implícito. Precedentes do STJ. 4. É licita a concessão de liminar inaudita altera pars (art. 804 do CPC) em sede de medida cautelar preparatória ou incidental, antes do recebimento da Ação Civil Pública, para a decretação de indisponibilidade (art. 7º, da Lei 8429/92) e de sequestro de bens, incluído o bloqueio de ativos do agente público ou de terceiro beneficiado pelo ato de improbidade (art. 16 da Lei 8.429/92), porquanto medidas assecuratórias do resultado útil da tutela jurisdicional, qual seja, reparação do dano ao erário ou de restituição de bens e valores havidos ilicitamente por ato de improbidade. Precedentes do STJ 5. Pela leitura da fundamentação da decisão agravada, observa-se que o juízo determinou a constrição do valor indicado como lesivo ao patrimônio público, R$ 1.305.242,11 (um milhão trezentos e cinco mil duzentos e quarenta e dois reais e onze centavos). 6. In casu, não se mostra pertinente, a esta fase do processo, individualizar o grau de proporção da conduta de cada um dos demandados, para arbitrar qual o limite da constrição a ser imposta para cada, pois tal exigência demandaria dilação probatória, o que não se admite. 7. Outrossim, o Agravante não demonstrou a exacerbação da medida, uma vez que não juntou prova de que a medida de constrição teria atacado a integralidade de seu patrimônio. Aliás, convém ressaltar que a medida constritiva não causa efetivo prejuízo ao Agravante, mas apenas obsta, temporariamente, a sua alienação. 8. Assim, não há que se falar em desproporcionalidade da decretação da indisponibilidade dos bens do agravante. 9. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, reunidos na 7ª Câmara Cível, à unanimidade, em conhecer o presente recurso, e no mérito, para NEGAR-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 5 de setembro de 2017 Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE Relator

(TJ-CE - AI: 06223352920178060000 CE 0622335-29.2017.8.06.0000, Relator: FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 06/09/2017)

Contudo, acolho a argumentação de que a indisponibilidade deve limitar-se ao valor estimado do dano. Inclusive, o próprio Ministério Público, autor da ação, manifestou-se favoravelmente a essa questão.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, e confirmando a liminar concedida no presente recurso, determina-se a reforma da decisão
vergastada
apenas
e tão somente para reduzir o valor de indisponibilidade dos bens do patrimônio dos requeridos de R$ 9.957.199,50 (nove milhões, novecentos e cinquenta sete mil, cento e noventa nove reais e cinquenta centavos), para R$ 1.334.599,95 (um milhão, trezentos e trinta e quatro mil, quinhentos e noventa e nove reais e noventa e cinco centavos).

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 5º A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento.

Belém, 02/09/2020